Tribunal: TJES
Processo: 0004139-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004139-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ESPOLIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – ÚNICO HIDRÔMETRO – CONSUMO REAL – COBRANÇA HÍBRIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É abusiva a cobrança da tarifa mínima, multiplicada pelo número de economias, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ (Tema 414), submetido ao rito dos recursos repetitivos, quando se fixou a seguinte tese: Tema 414:

Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2.
Nesta e. Câmara Cível, prevalece o entendimento de que a cobrança pelo fornecimento de água aos Condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, não havendo previsão legal para a tarifação pela forma híbrida aplicando-se a tabela progressiva proporcionalmente ao consumo total medido a fim de que, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo Condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido, sem levar em conta o número de economias.

3.
A r. sentença vai de encontro com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, vez que, como visto, a cobrança deve ser realizada pelo efetivo consumo do hidrômetro único, cabendo enquadrá-la na progressividade de maior ou menor consumo referente àquela tarifa, não sendo possível dividir o consumo real pelo número de unidades autônomas (economias).

4
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença e decisão que a integrou (fls. 195/205 e 231) que, nos autos da
“
ação declaratória
c/c obrigação de fazer e repetição de indébito
”

ajuizada por
ESP
Ó
LIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA
,

julgou procedente a pretensão autoral para impor à requerida que calcule o consumo total de água pelo consumo real aferido, enquanto medido por um único hidrômetro, devendo ser mantido o número de sete economias já constantes do cadastro, para fins de observância da tabela progressiva de consumo de água.

Em suas razões (fls. 236/251) a apelante sustenta que, por se tratar de cobrança híbrida, deve ser afastada a divisão do valor real apurado no hidrômetro entre as 07 (sete) economias eis que não há previsão legal para que se proceda a divisão dessa forma.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 328/345).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024
R E L A T O R I O
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença e decisão que a integrou (fls. 195/205 e 231) que, nos autos da “ação declaratória c/c obrigação de fazer e repetição de indébito” ajuizada por ESPÓLIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA, julgou procedente a pretensão autoral para impor à requerida que calcule o consumo total de água pelo consumo real aferido, enquanto medido por um único hidrômetro, devendo ser mantido o número de sete economias já constantes do cadastro, para fins de observância da tabela progressiva de consumo de água.

Em suas razões (fls. 236/251) a apelante sustenta que, por se tratar de cobrança híbrida, deve ser afastada a divisão do valor real apurado no hidrômetro entre as 07 (sete) economias eis que não há previsão legal para que se proceda a divisão dessa forma.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 328/345).
É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
*
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Salvo engano, o doutor está pelo apelante, não é isso?
*
O SR. ADVOGADO FELIPE SARDENBERG MACHADO:-
Apelado.
*
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Apelado.
*
O SR. ADVOGADO FELIPE SARDENBERG MACHADO:-
Pelo espólio.
*
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Pois não, Vossa Excelência tem o prazo regimental.
*
O SR. ADVOGADO FELIPE SARDENBERG MACHADO:-
Bom, primeiramente, boa tarde, boa tarde.
*
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Doutor Filipe...
*
O SR. ADVOGADO FELIPE SARDENBERG MACHADO:-
Perdão?
*
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Doutor Filipe, deixe-me tentar. Eu estou dando parcial provimento ao recurso, decotando assim a decisão que integrou na sentença a parte que manteve a divisão pelo número de sete economias existentes, conforme o precedente dessa Câmara, de relatoria da advogadora Janete, julgado de outubro e janeiro desse ano, janeiro desse ano e outubro passado. Se o senhor estiver de acordo?
*
O SR. ADVOGADO FELIPE SARDENBERG MACHADO:-
Não, gostaria de sustentar justamente, talvez o motivo maior seja esse tópico. Primeiramente, boa tarde, é o que faço na pessoa do relator, Desembargador Júlio César, e estendo aos demais.
Boa tarde aos meus colegas advogados e a doutora representante do Ministério Público, como já adiantado pelo relator, é uma ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito, no qual o tema já bem conhecido por essa Câmara, já teve alguns debates e reanálises.
O que restou decidido na sentença foi a procedência total dos pedidos da ora recorrida no que concerne a declaração de ilegalidade da forma de apuração do importe mínimo, ou seja, aquela cobrança realizada no patamar de 10 metros cúbicos por economia daquele condomínio. Também na obrigação de se apurar o valor a ser cobrado a partir da análise ou da verificação desse consumo real, dividido por esse número de economias, para então encontrar o volume individual de cada unidade, e ele sim, ele ser utilizado como referência para alocação na tabela progressiva.
E por fim, que toda à apuração do eventual indébito fosse devolvida ao autor de forma dobrada, destacando-se aquele período do tema 414.
Excelências, a Câmara, até o final do ano passado, pelo menos no julgamento que eu participei aqui na apelação nº 001266261-2019-8.08.0024, que foi finalizada com o voto do Desembargador Aníbal de Rezende Lima, agora em janeiro, dividia aqui entre os julgados do doutor Ewerton Schwab Pinto Júnior e o Desembargador Julio César Costa de Oliveira, acompanhando a tese encampada pela recorrida, e os votos da Desembargadora Janete, Desembargadora Marianne, com a peculiaridade da doutora Marianne Júdice de Mattos de não procedência do pedido da repetição do indébito em duplo, mas aderindo à tese da Cesan. E o Desembargador Annibal de Rezende Lima, por fim, culminou com voto acompanhando à relatora, na época, a Desembargadora Janete Vargas Simões.
Hoje temos a presença do Desembargador Aldary Nunes Júnior, que confesso talvez a visão diferente que eu venha buscar nesse julgamento, mas o Desembargador Júlio também, parece que se inclinou ao voto ou à opinião da Desembargadora Janete Vargas Simões e da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.
Então, vamos à análise da proposta. Gostaria de propor a submissão desse tema ou a revisão ou análise dessa sentença e recurso sob um foco de três pontos. O primeiro legal, o segundo lógico e o terceiro, sobre a ênfase da sustentabilidade do meio ambiente.
Tentarei ser breve, mas, primeiro, precisamos rememorar que a formatação de cobrança pela maior parte do prazo decenal apurado nessa ação, foi feita com base no importe mínimo. Ou seja, a cobrança era feita verificando o número de economias daquele determinado prédio multiplicado por 10 metros cúbicos. E se o consumo fosse maior, no caso de 70 metros cúbicos, cobrava-se o valor real. E se o consumo fosse menor do que 70 metros cúbicos, dado que esse condomínio possui 7 economias, o valor cobrado seria o valor correspondente a 70 metros cúbicos.
Essa forma de cobrança foi afastada pelo tema 414 do STJ, que aduz no seguinte sentido: não é lícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único Hidrômetro. Fato este, idêntico à situação do recorrido.
Mas há uma peculiaridade no Estado do Espírito Santo, uma resolução que já foi objeto de análise e deliberação por essa Câmara. Qual? A resolução da ARSP, nº 8, de 2018. E essa resolução traz, mais especificamente, no seu artigo 2º e no seu parágrafo 2º e 3º, as determinações que dão o contorno da forma de cobrança que é postulada pelo autor, ora recorrido, e que foi aclamada na sentença.
Qual seja, e me permita-me a leitura, abre aspas, artigo 2º: em complementação aos critérios especificados na Resolução ASPE nº 8 de 2010 e para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta de mais de uma economia e possuir um único medidor, caso dos autos, o prestador de serviços deverá simular mensalmente duas situações descritas abaixo, para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.
A primeira situação é aquela que já foi afastada pelo STJ, o importe mínimo. E a segunda situação é a seguinte: § 3º- para o faturamento realizado com base no critério 2, e eu vou lê-lo daqui a pouco, o volume a ser considerado para cada economia será apurado pelo coeficiente resultante da divisão entre o consumo registrado do medidor, hidrômetro único, e o número de economias da unidade usuária. Essa é a primeira parte. E ela é justamente o arcabouço legal que determina, que autoriza a forma de cobrança que foi determinada em sentença.
Mas há uma vírgula respeitando o parágrafo segundo desse artigo. O que diz esse parágrafo segundo? Na aplicação dos critérios 1 ou 2, caso do parágrafo terceiro, deve ser observado o volume mínimo faturável no disposto do artigo 79 da Resolução ASP nº 8 de 2010. E o que esse artigo 79, determina? Justamente a cobrança pelo importe mínimo. Ou seja, o último trecho do parágrafo terceiro do artigo segundo é aquele que foi expurgado do ordenamento jurídico através da análise do tema 414.
Então, no Estado do Espírito Santo, há uma resolução pela agência reguladora competente para autorizar que a cobrança seja feita naqueles prédios ou condomínios que possuam um único hidrômetro e mais de uma economia pela seguinte conta: o número total verificado no hidrômetro, dividido pelo número de economias para então esse coeficiente ser alocado na tabela progressiva.
Caso contrário, o resultado óbvio que já foi proclamado em diversos julgados é, a depender do número de economias, esse edifício estará condenado sempre a estar na última faixa de consumo, pagando mais caro e de uma forma individualizada, como se fosse um único prédio, uma única residência, em que todos moram, convivem e se entendem e praticam aquele determinado tipo de consumo.
Bom, para que essa minha análise ou proposta de análise não passe despercebida, temos aqui um julgado anterior dessa Câmara, um pensamento anterior, mas bem pontual, que diz o seguinte: apelação cível nº 0007548-53-2019-8.08.0021, julgamento ocorrido em fevereiro de 2023, portanto até bem recente “a efetiva distinção dos precedentes do colendo STJ em recursos especiais oriundos, essencialmente dos estados do Rio de Janeiro e do Paraná, em relação aos feitos deste estado do Espírito Santo. Já que, aqui, há previsão desta forma de cobrança, extraída da Resolução ASPE 008/2010, e o princípio da modicidade tarifária, que falarei daqui a pouco, bem como pela expressa previsão do artigo 2º da Resolução ASPE, número 020/2018.
Merece acolhida o pedido de condenação da concessionária de serviço público requerida à revisão das faturas, observando o consumo real aferido pelo hidrômetro do condomínio, exatamente nos termos do tema 414 do STJ, e a quantidade de economias na forma disposta na Resolução ASP nº 008-2010 e no artigo 2º da Resolução ASP nº 020-2018 devendo repetir, em dobro, os valores indevidamente cobrados após o julgamento do recurso impeditivo pelo Colendo do STJ".
E, Excelências, a cerca do princípio da modicidade tarifária, aclamado nesse julgado que acabei de ler, permite uma citação de alguns dispositivos legais extraídos de legislações estaduais, dentre elas, cito, a Lei Estadual nº 9096/2008, conhecida ou apelidada como lei das águas, lei número 9400/97, que: Sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e, por fim, no Decreto 7.2.17-2010, que dispõe sobre a prestação de serviços públicos e saneamento básico.
Pequenos trechos que eu construí num raciocínio que defendi e levei a cabo na minha peça de contrarrazões. E ele dispõe, abre aspas, a tabela progressiva busca classificar categorias de usuários distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização de consumo, trecho do artigo 41 da Lei das Águas, com vistas à proteção do meio ambiente, inciso III desse mesmo artigo 41 considerando que a água é definida legalmente como recurso natural limitado, artigo 1º da Lei nº 9.43397, e que a Política Nacional de Recursos Hídricos tem, entre seus objetivos, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequado aos respectivos usos, e a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável, artigo 2º, inciso I e II da Lei das Águas. Razão pela qual o artigo 18, parágrafo único do decreto 7.2.17.2010, dispõe que a prestação de serviços públicos de saneamento básico deverá ser realizada com base no uso sustentável dos recursos hídricos.
Então, por essas peculiaridades ou particularidades do Estado do Espírito Santo, é que esse recurso deve ser tratado diferentemente daqueles que foram abordados, analisados e julgados pelo STJ. Aqui tem-se o arcabouço próprio, que é claro, nítido e expresso ao determinar a forma de construção do faturamento do consumo de água.
E, com base justamente nesse raciocínio , é que passo pelo outro prisma de análise que peço venia a vossas excelências. É o critério lógico. Se conseguíssemos olhar os prédios aqui fora, verificaríamos que há diversas unidades independentes, autônomas, que são diferentes. Cada casa, cada apartamento pode ter um morador, dois moradores ou dez moradores. Ignorar isso para tratar todo esse condomínio de uma forma única é fugir a lógica. Eu moro em prédio e eu sei quanto é difícil encontrar um raciocínio que seja unânime. Principalmente economizar a água, porque se eu me comportar diferentemente dos outros moradores e consumir mais água, eu não vou ser penalizado por isso. E quem economiza será beneficiado com a tabela progressiva? Não, nunca, porque basta cinco unidades para que se tenha 10 metros cúbicos cada uma, se chegar ao nível de 50 metros cúbicos e toda a tabela progressiva ser ignorada.
Bastaria, talvez, e aí é um ponto de vista meu, que o poder público abandonasse a tabela progressiva e adotasse uma forma de cobrança diferente. Ou que, sim, utilizasse a tabela progressiva, mas individualizasse as economias. A lógica impõe também que é quase impossível colocar um hidrômetro único em cada apartamento, em cada sala comercial, por lógico que abrir as paredes, fazer novos encanamentos. Existe uma foto em uma das análises feitas, submetidas ao tema repetitivo que está sendo analisado do STJ agora, de um condomínio que tentou fazer isso. São centenas de canos passando pelas áreas comuns para se alcançar justamente a individualização. Para que meu comportamento de economia traga resultado para mim e, por que não, para a sociedade como um todo.
E aí eu alcanço o último tema, a última proposta de análise, a sustentabilidade e o meio ambiente.
É um tema que aborda, que perpassa por todas as ciências sociais hoje em dia. E por que não a jurídica? Ela é aclamada nas leis e decretos que já mencionei aqui, aqui do Estado do Superfície Santo. Temos campanhas publicitárias falando isso a todo tempo. Análises, reanálises, palestras, livros, enciclopédias, todas defendemos a sustentabilidade.
E o que nós, enquanto juristas, cientistas, políticos, legisladores, estamos fazendo? Estamos abandonando ou afastando aquela tabela, ou a possibilidade de análise daquela tabela de prédios, que tenham as suas individualidades, as suas peculiaridades, em nome de uma jurisprudência, no meu ponto de vista, que é do estado do Rio de Janeiro, do Paraná, que, sim, foi abordada com muita propriedade pelo STJ, mas que não reflete o pensamento e a ordem jurídica do estado do Espírito Santo. Nós estamos, além desses estados, nesse ponto, principalmente nesse ponto, que é a sustentabilidade e o meio ambiente. A nossa cidade é linda. Temos aí o título de ausência de despejo de esgoto nas nossas bacias. Só que o nosso consumo ou a forma de consumo não reflete isso. E a CESAN nesse ponto ignora a sua própria legislação. Então, qual o recado, qual a mensagem que deixaremos para as próximas gerações, para os meus alunos?
Por isso, Excelências, peço a manutenção da sentença in totum, principalmente no ponto de que seja observada a quantidade de economias, nesse caso sete, para que sejam valorizadas e que possam traduzir na cobrança os seus comportamentos e que possam ser cobrados por esses comportamentos. Porque diferente disso, estarão fadados a pagar sempre a maior faixa de consumo. E por que economizar? Se eu e meu vizinho, e o outro vizinho, não temos nenhum privilégio com o comportamento de um ou de outro.
Com isso, Excelência, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar nesta tribuna, e rogo a todos vocês, a todos nós, uma boa tarde de trabalho.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Senhora Presidente, diante da sustentação oral, peço o retorno dos autos.
*
com
DATA DA SESSÃO: 07/05/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença e decisão que a integrou (fls. 195/205 e 231) que, nos autos da “ação declaratória c/c obrigação de fazer e repetição de indébito” ajuizada por ESPÓLIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA, julgou procedente a pretensão autoral para impor à requerida que calcule o consumo total de água pelo consumo real aferido, enquanto medido por um único hidrômetro, devendo ser mantido o número de sete economias já constantes do cadastro, para fins de observância da tabela progressiva de consumo de água.

Em suas razões (fls. 236/251) a apelante sustenta que, por se tratar de cobrança híbrida, deve ser afastada a divisão do valor real apurado no hidrômetro entre as 07 (sete) economias eis que não há previsão legal para que se proceda a divisão dessa forma.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 328/345).

Pois bem. A quaestio iuris submetida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se a cobrança pelo fornecimento de água em condomínio com um único hidrômetro pode ser efetuada na forma como entendeu o d. Juízo a quo, que entendeu pela cobrança do consumo total de água pelo real aferido, devendo ser mantido o número de sete economias já constantes do cadastro, para fins de observância da tabela progressiva de consumo de água.

Como se sabe, é abusiva a cobrança da tarifa mínima, multiplicada pelo número de economias, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ (Tema 414), submetido ao rito dos recursos repetitivos, quando se fixou a seguinte tese:

Tema 414: Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

Nesta e. Câmara Cível, prevalece o entendimento de que a cobrança pelo fornecimento de água aos Condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, não havendo previsão legal para a tarifação pela forma híbrida aplicando-se a tabela progressiva proporcionalmente ao consumo total medido a fim de que, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo Condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido, sem levar em conta o número de economias.

Cito julgados desta e. Câmara sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009). 3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000. 4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN deve se dar de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC. 5. Recursos conhecidos e providos. (TJES, AC 0012662-61.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24 de janeiro de 2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/ES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR. PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE EVENTUAIS VALORES NÃO COBRADOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010) 2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009). 3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000. 4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável. 5. Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea. 6. Ambas as apelações conhecidas e parcialmente providas. (TJES, AC 0002368-56.2019.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24 de outubro de 2023)

O próprio STJ, de forma possivelmente vinculante, tem afastado reiteradamente a possibilidade de cobrança híbrida da tarifa de água, conforme julgado adiante:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. TEMA 414/STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21.3.2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.9.2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.4.2013. 2. Quanto ao enquadramento nas faixas de progressividade, o aresto hostilizado destoa da orientação fixada pela STJ no julgamento do REsp 1.745.659/PR, em que se entendeu não existir previsão legal para o cálculo da tarifa de água de forma híbrida. Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água. Precedentes: AgInt no REsp 1.846.922/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.5.2021; AgInt no REsp 1.745.659/PR, AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2019. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1935119 / RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 04/11/2021)

Desta forma, a r. sentença vai de encontro com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, vez que, como visto, a cobrança deve ser realizada pelo efetivo consumo do hidrômetro único, cabendo enquadrá-la na progressividade de maior ou menor consumo referente àquela tarifa, não sendo possível dividir o consumo real pelo número de unidades autônomas (economias).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, LHE DOU PROVIMENTO para decotar da decisão que integrou a r. sentença a parte que manteve a divisão pelo número de 07 (sete) economias existentes.

É como voto.
RETORNO DOS AUTOS
Após sustentação oral realizada pelo advogado do espólio apelado pedi retorno dos autos.

Já adianto que manterei o entendimento no sentido de que é vedada a cobrança discutida nos autos na modalidade híbrida.

Digo isso porque em oportunidades recentes, esta colenda Primeira Câmara Cível debateu a questão ora em julgamento, qual seja a possibilidade ou não da cobrança híbrida. Em ambas, por meio de julgamento estendido, restou vencedora a tese no sentido da vedação de tal modalidade de cobrança. Vejamos:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).
2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).
3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000.
4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN deve se dar de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC.
5. Recursos conhecidos e providos.
(TJES, AC 0012662-61.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24 de janeiro de 2024)
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/ES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR. PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE EVENTUAIS VALORES NÃO COBRADOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)
2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).
3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000.
4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.
5. Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea.
6. Ambas as apelações conhecidas e parcialmente providas.
(TJES, AC 0002368-56.2019.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24 de outubro de 2023)
Sendo assim, embora em outras oportunidades tenha me manifestado em sentido diverso, atualmente, após melhor analisar a quaestio iuris, e por respeito ao posicionar dominante, tenho adotado o modo de pensar majoritário desta colenda Câmara Cível.
É como me manifesto.

*
V I S T A
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Determino que os autos sejam encaminhados com vista a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que participou do início do julgamento.
*
mmv
DATA DA SESSÃO: 18/06/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
A SRª DESEMBARGADOR MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
DATA DA SESSÃO 02/07/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-
Eminente Presidente, pedi vista dos autos e acompanho o voto do eminente Relator.
*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004139
-
60
.20
19
.8.08.
0024

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

APELADOS
:
ESP
Ó
LIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença e decisão que a integrou (fls. 195/205 e 231) que, nos autos da
“
ação declaratória
c/c obrigação de fazer e repetição de indébito
”

ajuizada por
ESP
Ó
LIO DE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA
,

julgou procedente a pretensão autoral para impor à requerida que calcule o consumo total de água pelo consumo real aferido, enquanto medido por um único hidrômetro, devendo ser mantido o número de sete economias já constantes do cadastro, para fins de observância da tabela progressiva de consumo de água.

Em suas razões (fls. 236/251) a apelante sustenta que, por se tratar de cobrança híbrida, deve ser afastada a divisão do valor real apurado no hidrômetro entre as 07 (sete) economias eis que não há previsão legal para que se proceda a divisão dessa forma.

O autor apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 328/345).

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se a cobrança pelo fornecimento de água em condomínio com um único hidrômetro pode ser efetuada na forma como entendeu o d. Juízo
a quo
, que entendeu pela cobrança do consumo total de água pelo real aferido, devendo ser mantido o número de sete economias já constantes do cadastro, para fins de observância da tabela progressiva de consumo de água.

Como se sabe, é abusiva a cobrança da tarifa mínima, multiplicada pelo número de economias, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ (Tema 414), submetido ao rito dos recursos repetitivos, quando se fixou a seguinte tese:

Tema 414:
Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

Nesta e. Câmara Cível, prevalece o entendimento de que a cobrança pelo fornecimento de água aos Condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, não havendo previsão legal para a tarifação pela forma híbrida aplicando-se a tabela progressiva proporcionalmente ao consumo total medido a fim de que, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo Condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido, sem levar em conta o número de economias.

Cito julgados desta e. Câmara sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009). 3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000. 4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN deve se dar de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC. 5. Recursos conhecidos e providos. (TJES, AC 0012662-61.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24 de janeiro de 2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/ES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR. PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE EVENTUAIS VALORES NÃO COBRADOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010) 2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009). 3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000. 4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável. 5. Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea. 6. Ambas as apelações conhecidas e parcialmente providas. (TJES, AC 0002368-56.2019.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24 de outubro de 2023)

O próprio STJ, de forma possivelmente vinculante, tem afastado reiteradamente a possibilidade de cobrança híbrida da tarifa de água, conforme julgado adiante:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. TEMA 414/STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21.3.2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.9.2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.4.2013. 2. Quanto ao enquadramento nas faixas de progressividade, o aresto hostilizado destoa da orientação fixada pela STJ no julgamento do REsp 1.745.659/PR, em que se entendeu não existir previsão legal para o cálculo da tarifa de água de forma híbrida. Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água. Precedentes: AgInt no REsp 1.846.922/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.5.2021; AgInt no REsp 1.745.659/PR, AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2019. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1935119 / RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 04/11/2021)

Desta forma, a r. sentença vai de encontro com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, vez que, como visto, a cobrança deve ser realizada pelo efetivo consumo do hidrômetro único, cabendo enquadrá-la na progressividade de maior ou menor consumo referente àquela tarifa, não sendo possível dividir o consumo real pelo número de unidades autônomas (economias).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
DOU

PROVIMENTO
para decotar da decisão que integrou a r. sentença a parte que manteve a divisão pelo número de 07 (sete) economias existentes.

É como voto
.

RETORNO DOS AUTOS

Após sustentação oral realizada pelo advogado do espólio apelado pedi retorno dos autos.

Já adianto que manterei o entendimento no sentido de que é vedada a cobrança discutida nos autos na modalidade híbrida.

Digo isso porque em oportunidades recentes, esta colenda Primeira Câmara Cível debateu a questão ora em julgamento, qual seja a possibilidade ou não da cobrança híbrida. Em ambas, por meio de julgamento estendido, restou vencedora a tese no sentido da vedação de tal modalidade de cobrança. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN deve se dar de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC.

5. Recursos conhecidos e providos.

(TJES, AC 0012662-61.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24 de janeiro de 2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/ES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR. PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE EVENTUAIS VALORES NÃO COBRADOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.

5. Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea.

6. Ambas as apelações conhecidas e parcialmente providas.

(TJES, AC 0002368-56.2019.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24 de outubro de 2023)

Sendo assim, embora em outras oportunidades tenha me manifestado em sentido diverso, atualmente, após melhor analisar a
quaestio iuris
, e por respeito ao posicionar dominante, tenho adotado o modo de pensar majoritário desta colenda Câmara Cível.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial do dia 30.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial do dia 18.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.